Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO E SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO AINDA NÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. A legitimidade da penhora traduz questão de ordem pública, podendo ser suscitada através de simples petição e após o decurso do prazo para impugnação ou embargos, à medida em que, ante a finalidade do processo executivo, que é a expropriação de bens pertencentes ao devedor, transcende a pessoa do excutido, revestindo de interesse público a preservação da legitimidade e legalidade da expropriação, legitimando que seja conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz da execução, daí defluindo que, não havendo sido deduzida e resolvida anteriormente, não restara acobertada pela preclusão.
2. Aferido que o imóvel residencial no qual reside o executado com sua família, e sobre o qual ostenta a condição de proprietário, consubstancia o único bem dessa natureza que lhe pertencente, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.